Tribunal: TJSP
Processo: 2081143-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Cumprimento provisório de sentença. Preliminar de intempestividade. Rejeição. Insurgência contra a decisão que deferiu, ad cautelam, o pedido de terceiro interessado - escritório de advocacia que defendia os interesses do exequente e que realizou pedido de reserva de honorários nos autos - para que seja expedido mandado de levantamento em favor do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Cumprimento provisório de sentença. Preliminar de intempestividade. Rejeição. Insurgência contra a decisão que deferiu, ad cautelam, o pedido de terceiro interessado - escritório de advocacia que defendia os interesses do exequente e que realizou pedido de reserva de honorários nos autos - para que seja expedido mandado de levantamento em favor do exequente somente após o trânsito em julgado do recurso especial. Ausência de causa obstativa para a expedição do mandado de levantamento almejado. Decisão reformada. Recurso provido.